Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704450-96.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HILARIO LOPES NETO MONTEIRO ESPÓLIO DE: JOSE MATIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição juntada em embargos de declaração opostos por Hilário Lopes Neto Monteiro contra acórdão proferido por esta 7a Turma Cível que, no julgamento de recurso de apelação, conheceu e rejeitou o recurso interposto pelo ora embargante. A apelação foi conhecida e desprovida, nos termos da ementa do acórdão, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de habilitação de crédito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é a adequada a via eleita – ação de habilitação (art. 687 do CPC) – para o exercício da pretensão de recebimento de honorários advocatícios contratuais ajustados antes do falecimento do cliente; e (ii) se é correto o indeferimento da petição inicial pelo descumprimento da emenda que visava sanar o vício de ausência de interesse processual (inadequação da via). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de habilitação prevista no art. 687 do CPC é procedimento especial para viabilizar a sucessão processual em face do falecimento de qualquer das partes, de modo que, nos termos do art. 688 do CPC, a legitimidade e o interesse pertencem ao espólio ou aos sucessores da parte falecida (art. 110 do CPC). 4. O apelante carece de interesse e legitimidade para propor ação de habilitação, porque a via eleita é inadequada e não contempla a pertinência subjetiva de parte credora, mas apenas dos sucessores do falecido. 5. Mesmo que fosse admitida petição de habilitação de crédito nos autos do cumprimento de sentença no qual o espólio do apelado é parte credora, ainda assim seria inviável a apreciação do pleito como incidente processual, considerando que o valor dos honorários contratuais corresponde a percentual do proveito econômico obtido pelo apelado e, por consequência, a necessidade de apuração desse proveito. 6. Não há como quantificar, de forma incidental, o proveito econômico, tendo em vista que ainda pende cumprimento de sentença sem notícias, nestes autos, de que o espólio tenha recebido a quantia exequenda. Além disso, o mandato cessou antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, de sorte que o valor a ser reservado ao advogado do falecido deve ser fixado de forma proporcional à prestação dos serviços, conforme o art. 22 do Estatuto da OAB. 7. Para receber os créditos oriundos de contrato de honorários advocatícios, haja vista a iliquidez da verba honorária, é necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários. Assim, revela-se correta a decisão que determinou a emenda da petição inicial. 8. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2046581, 0704450-96.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Posteriormente, os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração em recurso de apelação que foi conhecido e desprovido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão no acórdão recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O voto condutor do acórdão explicou as razões pelas quais não é possível a habilitação do crédito do embargante nos autos do cumprimento de sentença, de modo a se fazer necessário o ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios. Logo, não há omissão quanto a esse ponto. 4. Deve ser esclarecido, sem efeitos modificativos, que não há prevenção do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília para examinar a pretensão de recebimento de honorários advocatícios contratuais, porque a ação de arbitramento de honorários – via adequada para o exercício da pretensão do embargante – tem causa de pedir, pedido e partes diversos dos elementos que constaram na ação em que atuou o advogado. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Sem efeitos modificativos. (Acórdão 2056874, 0704450-96.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) Após a publicação do acórdão, o embargante apresentou petição por meio da qual requereu a desistência da ação e do recurso (ID 78319884). Os autos vieram conclusos para análise. É o relato do necessário. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de desistência foi formulado após a publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo autor da demanda, então extinta sem resolução do mérito pela primeira instância, de forma que se exauriu a competência deste Órgão Colegiado. Nesse sentido: DESIS no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836800 - MG (2025/0016242-0) DECISÃO Em exame, pedido de desistência formulado pelo Município de Rio Acima, aduzindo, em síntese, que: "o município se propõe a desistir de todos os recursos em trâmite, para fins de que haja unificação dos processos e possa ofertar os exames e o curso de formação de uma só vez visando a economia da verba pública. Dessa forma todos os tramites para fins de empossamento, formação e início do contrato, poderão ocorrer de forma simultânea evitando dispêndios desnecessários pela administração" É o breve relatório. Decido. O pedido não comporta conhecimento. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de desistência de fls. 1.806-1.836 foi formulado após a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração de fls. 1.776-1779, de sorte que restou exaurida a competência desta Corte. Assim, nada há prover no presente feito. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de fls. 1.795-1.798 e remeta-se os autos à origem, com baixa na distribuição. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. MINISTRO AFRÂNIO VILELA Relator (DESIS no AREsp n. 2.836.800, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 04/11/2025.) Assim, tendo em vista que o acórdão proferido por esta 7a Turma foi publicado em 29/10/2025 e o pedido de desistência do recurso somente foi protocolado em 10/11/2025, ou seja, após o esgotamento da jurisdição deste Órgão Colegiado, inviável o acolhimento do pleito. 3. Com essas razões, nada a prover quanto à petição de desistência (ID 78319884). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.